Tribunal: TJBA
Processo: 8017288-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017288-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: A. S. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
JOVINIANO DOURADO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. MENOR IMPÚBERE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA DE INSUMOS E PROCEDIMENTOS CORRELATOS. READEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar ao PLANSERV a autorização e o custeio integral de transplante de medula óssea alogênico, bem como dos exames, internações, medicamentos e insumos correlatos necessários ao tratamento de menor de doze anos diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda de linhagem T (LLA-T), em grave recidiva oncológica, fixando prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do PLANSERV em custear transplante de medula óssea alogênico prescrito como única alternativa terapêutica viável à paciente; (ii) estabelecer se a determinação judicial de cobertura de exames, internações, medicamentos e insumos correlatos configura decisão genérica vedada pelo art. 492 do CPC; e (iii) determinar se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de fazer deve ser readequado em razão da complexidade logística do procedimento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental e a Nota Técnica nº 18208 do NATJUS evidenciam que a paciente se encontra em situação de extrema urgência, com risco concreto de morte, sendo o transplante de medula óssea alogênico a única terapêutica remanescente apta a proporcionar perspectiva de cura e sobrevida.
A exclusão contratual genérica invocada pelo PLANSERV viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, ao comprometer a finalidade essencial do pacto de assistência à saúde.
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, não afasta a incidência dos princípios civilistas de lealdade, cooperação e proteção da dignidade da pessoa humana.
Compete ao médico assistente definir o tratamento adequado à enfermidade coberta pelo plano de saúde, sendo abusiva a limitação imposta pela operadora quanto ao método terapêutico necessário à recuperação da paciente.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da negativa de cobertura de transplante de medula óssea quando o procedimento é indispensável à preservação da vida e da saúde do segurado.
A determinação judicial de custeio de exames preparatórios, medicamentos, internações e insumos correlatos não configura condenação genérica, mas desdobramento lógico e necessário da obrigação principal de assegurar o transplante de medula óssea.
A obrigação de cobertura integral mostra-se compatível com a natureza continuada e complexa do tratamento oncológico de alta complexidade, não incidindo a vedação do art. 492 do CPC.
O prazo de 48 horas inicialmente fixado revela-se exíguo diante da elevada complexidade operacional do transplante de medula óssea alogênico, que demanda procedimentos administrativos, laboratoriais e hospitalares especializados.
A ampliação do prazo para 30 dias mostra-se incompatível com a gravidade clínica da paciente e compromete a efetividade da tutela jurisdicional voltada à preservação do direito fundamental à vida.
A dilação do prazo para 05 dias corridos concilia adequadamente as dificuldades logísticas do ente estatal com a urgência médica demonstrada nos autos.
A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, revela-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da obrigação de fazer e a tutela do direito fundamental à saúde da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
É abusiva a negativa do PLANSERV de custear transplante de medula óssea alogênico prescrito por médico assistente como única alternativa terapêutica viável para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
A determinação judicial de cobertura de exames, medicamentos, internações e insumos correlatos indispensáveis ao procedimento principal não configura decisão genérica vedada pelo art. 492 do CPC.
O prazo para cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde pode ser readequado judicialmente quando demonstrada inviabilidade operacional do cumprimento imediato, sem prejuízo da efetividade da tutela de urgência.
A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à proteção do direito fundamental à saúde de menor em situação de extrema vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300, 492 e 537; LINDB, arts. 20 e 22; ECA, art. 214.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.302.837/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.296.865/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.434.800/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8024390-77.2023.8.05.0000, Relª. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.08.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8143443-49.2023.8.05.0001, Relª. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.02.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0574184-22.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007720-03.2019.8.05.0000, Relª. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.12.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013145-98.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017288-96.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros (2) e como agravada A. S. S. D. A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)